Tribunal: TJSP
Processo: 2009744-53.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo dos executados, mantendo as penhoras sobre 15% do faturamento bruto da coexecutada JAFISA, bem como das quotas sociais dos sócios e coexecutados - inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – inadmissível pretensão de reanálise das questões - anotado o prequestionamento - inteligência do art. 1.025 do CPC/15 – embargos

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo dos executados, mantendo as penhoras sobre 15% do faturamento bruto da coexecutada JAFISA, bem como das quotas sociais dos sócios e coexecutados - inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – inadmissível pretensão de reanálise das questões - anotado o prequestionamento - inteligência do art. 1.025 do CPC/15 – embargos rejeitados.*